Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729643-24.2022.8.07.0000 PACIENTE: WANDERSON LUIS ALVES DA ANUNCIACAO IMPETRANTE: ÍTALO DA SILVA RAMA, FABRICIO RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON LUIS ALVES ANUNCIAÇÃO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, §2o, II, III e IV c/c 14, inciso II, artigo 155, artigo 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.2826/2003, nos termos da denúncia datada de 9-novembro-2011. (processo referência n. 0011212-79.2010.8.07.0007). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Ítalo da Silva Rama e Dr. Fabrício Ribeiro de Souza) que o paciente ficou preso, temporariamente, por 30 (trinta) dias. Colocado em liberdade, compareceu ao Juízo e comunicou sua mudança de endereço para o Rio de Janeiro, logo, não se evadiu do distrito da culpa, e foi advertido de que sempre que fosse chamado pelo Juízo deveria comparecer. O paciente não recebeu nenhuma intimação ou ligação para que comparecesse em Juízo, porém, ainda assim, foi decretada sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. O paciente encontra-se preso, preventivamente, desde o dia 25-fevereiro-2022. A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, perante o juízo de origem, exatamente sob o argumento de que o paciente não teria se evadido do Distrito Federal no intuito de empreender fuga ou para ludibriar ou dificultar a instrução criminal, mas sim para trabalhar, tanto que passou a exercer atividade laborativa no ramo da construção civil em escritório localizado em Rio das Ostras/RJ. Destacou que o paciente, além de exercer atividade laboral lícita, tem bons antecedentes e residência fixa. Após manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão, o pedido de revogação foi indeferido, em decisão datada de 22-agosto-2022, ao argumento de não haver mudança fática do panorama processual. Argumentou haver constrangimento ilegal, pois a prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Entretanto, o paciente não se evadiu do distrito da culpa, pois comunicou que estava se mudando para o Rio de Janeiro. Além disso, haveria ilegalidade em razão da prisão ter sido decretada de ofício pela autoridade judiciária. Invocou o princípio da presunção de inocência, previsto tanto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal como no art. 8o, inciso I, do Pacto de São José da Costa Rica. Acrescentou que não se admite decisão de pronúncia lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa e não renovados em juízo. Alegou que, no caso, tem-se apenas depoimentos frágeis que não apontam indícios suficientes de autoria. Citou trechos dos depoimentos da vítima e da ex-companheira do paciente para concluir que não indicam motivos para o crime. Mencionou o resultado do aditamento do laudo de exame de corpo de delito que indicou não ter a vítima sofrido perigo de vida nem debilidades permanentes ou incapacidade, sugerido apenas lesões corporais, e não tentativa de homicídio. Pontuou que o carro supostamente roubado estava carbonizado em partes, mesmo assim não localizaram nenhum tipo de impressão digital do paciente e também não houve perícia balística da arma do crime, apesar de devidamente apreendida. Alegou haver excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente já está preso há 194 dias por demora do Poder Judiciário, e não por atos procrastinatórios da Defesa. Requereu, liminarmente e no mérito, o imediato relaxamento da prisão por excesso de prazo ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Admissibilidade Trata da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0710027-63.2022.8.07.000) foram enfrentados todos os argumentos reapresentados pelos impetrantes neste segundo “habeas corpus”, exceto alegação de excesso de prazo, e, ao final, os eminentes Julgadores atestaram a legalidade da prisão preventiva e da determinação de recambiamento do ora paciente para o Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA EMBOSCADA, FURTO, DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL OU EXPLOSIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA POR CERCA DE DEZ ANOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pela emboscada, furto, dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 2. Consta dos autos que o paciente, ciente das investigações policiais por crimes extremamente graves, se evadiu e permaneceu em local incerto e não sabido por cerca de dez anos, indicando a necessidade de sua prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. 4. Diante da notícia de que o paciente foi preso no estado do Rio de Janeiro, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, a autoridade impetrada deu cumprimento ao que dispõe o parágrafo 3o do artigo 289 do Código de Processo Penal, e determinou o recambiamento do acusado para o Distrito Federal, não havendo ilegalidade no procedimento adotado. 5. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinou o seu recambiamento para o Distrito Federal. (Acórdão 1416833, 07100276320228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se, por oportuno, no acórdão da primeira impetração consta que o paciente tinha ciência da ação penal, em razão de ter sido preso temporariamente. A despeito disso, não houve comprovação de que o paciente informou em Juízo a mudança de endereço para o Rio de Janeiro, ao contrário, diversas diligências foram realizadas no intuito de localizá-lo, mas foram infrutíferas, inclusive o paciente não teria se apresentado sequer após contato telefônico com sua atual companheira por servidores do setor de diligências do Ministério Público. Ademais, vê-se que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento do Ministério Público e sua manutenção em audiência de custódia também foi precedida de manifestação neste sentido do Ministério Público. Logo, não houve decretação de prisão preventiva de ofício. Outrossim, em que pese os impetrantes tenham alegado que foi formulado novo pedido de revogação da prisão preventiva, perante o juízo de origem, que foi indeferido em 22-agosto-2022, portanto, após o julgamento do primeiro “habeas corpus”, não acostaram cópia desta decisão. De toda sorte, extrai-se o inteiro teor desta decisão da consulta pública (PJe – primeira instância) aos autos de origem, ação penal n. 0011212-79.2010.8.07.0007, e observa-se que, assim como consignado na petição inicial do presente “habeas corpus”, o indeferimento do novo pedido fundamentou-se na ausência de alteração fática. A autoridade judiciária também reiterou que as circunstâncias pessoas favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão (temática também já enfrentada na primeira impetração, quando se decidiu no mesmo sentido). Confira-se a literalidade da decisão que, em 22-agosto-2022, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: WANDERSON LUÍS ALVES DA ANUNCIAÇÃO requereu a revogação de prisão preventiva, ID 133773602. Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão e que o réu é primário, de bons antecedentes e possui residência e empregos fixos. O Ministério Público, ID 134070187, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que não há nenhuma situação fática que tenha modificado os fundamentos do decreto segregatório. É o relatório. DECIDO. O réu WANDERSON LUÍS ALVES DA ANUNCIAÇÃO foi preso em 25/02/2022 conforme comunicação de ID 117174526. O réu foi denunciado em 09/11/2011, ID 46268935, porque teria realizado disparos de arma de fogo contra Francisco José de Souza Lins, no dia 28/02/2010, por volta das 22h30, em Taguatinga/DF. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 133773602, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos da decisão de ID 46268881. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Por fim, ter residência fixa, ser primário, portador de bons antecedentes, emprego fixo, por si sós, não são autorizadores para sua liberdade. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE, DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO EXACERBADA DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Alegadas condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e renda lícita, dentre outras, não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. 6. De acordo com Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não se observando, ademais, extrapolação exacerbada que configure constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1195755, 07147607720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à aplicação da lei penal. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 134070187, e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de WANDERSON LUÍS ALVES DA ANUNCIAÇÃO. (grifos do original) Logo, não tendo sido apresentados fatos novos perante o juízo de origem, mas apenas reiterado o pedido de revogação da prisão preventiva, o novo indeferimento, por ausência de alteração do panorama fático e processual, não autoriza nova impetração de “habeas corpus”. A alegação de ausência de indícios mínimos de autoria igualmente já foi analisada na primeira impetração. Em relação à tese de impossibilidade de a decisão de pronúncia fundamentar-se unicamente em elementos indiciários colhidos na fase investigativa, tem-se que ainda não houve decisão de pronúncia. Destarte, cumpre aguardar-se a decisão da autoridade judiciária após a primeira fase do sumário da culpa para que se examine se, de fato, caso seja pela pronúncia, não tem amparo em provas judicializadas. Desta feita, inviável o processamento desta segunda impetração quanto aos argumentos já enfrentados na primeira impetração, pois este Tribunal de Justiça não é competente para o reexame de suas próprias decisões. Portanto, o processamento do presente “habeas corpus” fica adstrito à alegação de excesso de prazo. Excesso de prazo A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos, ainda mais nos feitos da competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento envolve etapas processuais mais demoradas e que justificam uma delonga na marcha processual. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 9-novembro-2011 (ID 39019096) por ter, em 28-fevereiro-2010, em Taguatinga/DF, efetuado disparos de arma de fogo, com a intenção de matar, contra a vítima FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA LINS, e não consumou o delito porque a vítima, apesar de atingida na nuca e na mandíbula, conseguiu fugir e receber socorro médico. Segundo a denúncia, o motivo do crime seria fútil e consistiria no fato da vítima ter começado a se relacionar com a ex-companheira do ora paciente. O crime teria sido praticado mediante emboscada, pois o paciente teria se escondido dentro do veículo da vítima, enquanto esta estava na igreja, e ali permaneceu até a sua chegada, quando simulou tratar-se de um assalto, determinou que a vítima dirigisse até Taguatinga e, então, apesar do desesperado pedido de misericórdia, efetuou um disparo na nuca da vítima. A vítima conseguiu saiu do carro, mas o paciente teria efetuado outro disparo, que atingiu a vítima na mandíbula esquerda e fez com que rolasse em direção ao acostamento da via, onde foi encontrado por terceiros que providenciaram socorro médico. Em 19-julho-2012, acolhendo ao pedido do Ministério Público, a autoridade judiciária determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (pois o paciente foi citado por edital, mas não compareceu nem constituiu advogado), com fundamento no artigo 366 do Código de Processo Penal, determinou a produção antecipada de provas e decretou a prisão preventiva do paciente (ID 39019104). Em 25-fevereiro-2022, o mandado de prisão foi cumprido na cidade de Rio das Ostras/RJ quando o paciente, após ser abordado por policial militar na condução de veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação aparentemente falsa, o que ensejou a consulta junto ao batalhão e sobreveio a notícia da pendência de mandado de prisão em aberto (ID 39019105). Em audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pelo cumprimento do mandado e a prisão foi homologada (ID 39019105, 16-17). Logo, trata-se de processo que se refere a foto ocorrido em 2010, cuja denúncia foi oferecida em 2012 e que ficou sobrestado até 2022, em razão da não localização do paciente que, embora ciente do processo, não manteve endereço atualizado nos autos. A retomada do curso processual se deu com a prisão preventiva do paciente, em 25-fevereiro-2022, no Estado do Rio de Janeiro, o que demandou tempo para seu recambiamento. Desde então, a prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada. Com efeito, vê-se (em consulta pública à ação penal de origem) que foi analisada (e mantida) em 11-março-2022, em 5-julho-2022 e em 22-agosto-2022. Em 15-agosto-2022, a autoridade judiciária determinou a designação de data para a realização do interrogatório do réu. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o feito se encontra em tramitação, desde a retomada da marcha processual, de maneira que o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, admito parcialmente a impetração, fazendo-o somente em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, e indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator